Tribunal: TJDFT
Processo: 0700747-15.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. DOIS RÉUS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO DO COAUTOR. PROVAS INSUFICIENTES. “IN DUBIO PRO REO”. RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE OU HOMICÍDIO EM CONCURSO COM ROUBO TENTADO. NÃO CABIMENTO. “ANIMUS NECANDI E FURANDI”. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. CONFISSÃO PARCIAL. SÚMULA 545/STJ. RECONHECIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conquanto existam fortes indícios em relação à participação do apelado no crime, a prova carreada em juízo é insuficiente para justificar a sua condenação, mormente porque, conforme sobejamente sabido, na seara penal, é preciso que fiquem comprovadas, de forma cabal, tanto a autoria quanto a materialidade da infração penal, para a condenação.
2. Havendo dúvidas quanto a autoria delitiva, a absolvição é medida que se impõe, em atenção ao princípio “in dubio pro reo”.
2. Não há falar em desclassificação do crime de latrocínio para o delito de lesão corporal seguida de morte, na medida em que patentemente demonstrado, nos autos, o “animus necandi”.
3. Demonstrado que o apelante foi ao local dos fatos com o intuito primordial de subtrair bens da vítima, a qual foi alvejada, não há falar em desclassificação da conduta para o delito de homicídio.
4. Correta a avaliação negativa da culpabilidade se o réu comete o crime enquanto cumpria pena em regime aberto na modalidade prisão domiciliar.
5. Proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista, para cada vetorial negativa considerada na fixação da pena-base. Precedentes.
6. Nos moldes da Súmula 545/STJ, no que se refere à segunda fase do critério trifásico, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, quando a manifestação do réu for utilizada para fundamentar a condenação.
7. Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso da Defesa parcialmente provido.